Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700435-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO AGRAVADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 53234445 dos autos de origem), que, nos autos da ação de execução de obrigação de fazer e não fazer com pedido de liminar inaudita altera pars movida em desfavor da agravada, DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, reputou inadequada a via adotada pelo agravante para buscar o cumprimento do direito por ele afirmado, determinando a emenda da petição inicial de modo que a pretensão seja apreciada e julgada sob o rito do processo de conhecimento, eis que tal demanda exige um maior aprofundamento na cognição da causa, não alcançável no rito executivo. O agravante, em suas razões recursais, narra, em suma, situação fática atrelada à compra e venda de 2 (dois) imóveis lá identificados. Alega que houve descumprimento das avenças por parte do agravado, razão sobre a qual alicerça sua pretensão executória. Defende equívoco na decisão recorrida, buscando sua completa reforma para que seja dado prosseguimento ao feito executivo na origem, pois, segundo o defendido, seu pleito está fulcrado em dívida líquida, certa e exigível, e encontra amparo tanto na legislação de regência, como na jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Tece arrazoado acerca do preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência recursal postulada no presente agravo de instrumento. Ao cabo, requer que “se dê imediata continuidade à ação do ora Agravante, através de reforma e/ou anulação da r. decisão interlocutória proferida pelo I. Juízo a quo, pelas razões supraexpostas, e seja expedido Ofício ao I. 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em conformidade ao art. 214, §§ 3o e 4o, da Lei no 6.015/73, para que o tabelionato proceda à prenotação de bloqueio das matrículas dos imóveis (Apartamento 1.112, matrícula no 297856, e Loja 06, matrícula no 298150), através de ordem de inibição de registro de qualquer ato disposição do bem – inclusive de sua inclusão em hasta pública –, por parte do suposto proprietário, credores ou respectivos representantes legais, bem como sejam inibidas quaisquer inclusões de gravames de outros credores, por dívidas da Agravada.” (ID 13591959) No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), preparo devidamente recolhido (ID 13591960), assim conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado, casuisticamente, que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, entendo que o provimento liminar buscado pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Cotejando a situação fático-jurídica despontada dos autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo almejado, sobretudo por não vislumbrar, nesta fase de cognição rasa, a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, observa-se que o agravante afirma o descumprimento do sinalagmático que une os litigantes. Conquanto, da prova documental colacionada, se possa verificar que os documentos particulares (contratos de compra de venda de imóveis – IDs 52874541 e 52874537 dos autos principais) preenchem os pressupostos de validade daqueles respectivos negócios jurídicos, há fatos relacionados à alegada inadimplência contratual da agravada que demandam uma cognição exauriente da causa, não obtível, no grau necessário, pela via executiva. No particular, não sobeja dúvida de que o Juízo a quo agiu com zelo e acuidade ao determinar a emenda da exordial, adequando-a para o processo de conhecimento, eis que os documentos embasadores da ação de execução não ostentam, prima facie, todos os requisitos dos títulos executivos extrajudiciais – a saber: certeza, liquidez, exigibilidade – os quais são imprescindíveis para que o Poder Judiciário force, de pronto, o cumprimento das obrigações neles estampadas. Nessa mesma linha de intelecção, caminha a jurisprudência iterativa desta Corte de Justiça. Confiram-se os julgados que tratam desta matéria com bastante propriedade e de forma bem elucidativa: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EM EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O título executivo deve expressar uma obrigação certa, líquida e exigível. As características de liquidez, certeza e exigibilidade são comumente associadas ao próprio título executivo, porém de modo equivocado, pois, na realidade, são inerentes às obrigações a serem executadas. 2. O primeiro requisito - certeza - é necessário para conferir legitimidade à obrigação e se define em torno do conceito da própria existência da obrigação, isto é, se houve, de fato, uma relação obrigacional firmada entre exequente e executado. Já a liquidez é a perfeita definição do que é devido, sobretudo em relação ao fator quantitativo. Logo, o título deve conter o valor exato da obrigação a ser cumprida, não deixando dúvidas acerca do seu objeto. Por fim, no que tange à exigibilidade da obrigação, esta determina que a prestação obrigacional não poderá ser exigida enquanto pendente alguma situação que, quando consumada, confere ao credor o poder de exigir do devedor que cumpra coercitivamente sua obrigação. 3. Muito embora se constate que a obrigação seja certa, por estar fundada em contrato regularmente celebrado entre as partes, não se vislumbram os requisitos da exigibilidade e liquidez pelo contexto probatório em razão da necessidade de dilação probatória para que seja averiguado, de fato, o cumprimento das obrigações pactuadas por ambas as partes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1121905, 07014896620178070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTINTA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELAS PARTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. "O título que autoriza a execução é aquele que, prima facie, evidencia certeza, liquidez e exigibilidade da prestação a que o devedor se obrigou, que permite que o credor lance mão de pronta e eficaz medida para seu cumprimento" (Nelson Nery Jr., em seu Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, Novo CPC - Lei 13.105/2015, Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.632). 2. Assim, as questões envolvendo o cumprimento ou não das obrigações decorrentes de contrato de compra e venda de imóvel demandam instrução probatória, razão pela qual a via eleita do processo de execução torna-se inadequado, mostrando-se, assim, correta a r. sentença que, acolhendo os embargos à execução, põe fim ao processo executivo. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1206414, 07058965720188070009, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse descortino, não se mostrando clarividente a probabilidade do provimento do recurso à baila, não há como se deferir liminarmente a medida vindicada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e instrumental, os requisitos preconizados no parágrafo único do artigo 995, nem os do artigo 300, ambos do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa para normal prosseguimento do feito. Intime-se a parte agravada, via Correios (AR – endereço informado na petição inicial), facultando-lhe a apresentação de resposta ao presente recurso, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília-DF, 2020-01-16 18:02:30.602. Desembargador ALFEU MACHADO Relator